Tribunal: TJDFT
Processo: 0734909-52.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. ESTELIONATO PRATICADO DE FORMA REITERADA. HABITUALIDADE DELITIVA. CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO RECONHECIMENTO. MULTA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 169, caput (apropriação de energia elétrica havida por força da natureza), e art. 171, caput (estelionato, por duas vezes), ambos do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois crimes de estelionato; (ii) verificar se é cabível a exclusão ou redução da pena de multa aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A continuidade delitiva exige a prática de crimes da mesma espécie em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução, com unidade de desígnios, conforme teoria objetivo-subjetiva adotada pela jurisprudência dominante.
4. A reiteração de fraudes, mesmo após a identificação e repressão anterior, demonstra habitualidade delitiva e desígnios autônomos, incompatível com o benefício do crime continuado.
5. As fraudes praticadas envolveram artifícios diversos e indicaram comportamento empresarial reiteradamente fraudulento, afastando o liame subjetivo necessário à continuidade.
6. A pena de multa, prevista de forma cumulativa no tipo penal do estelionato, não se confunde com a reparação do dano e não caracteriza bis in idem.
7. Em caso de concurso material, as penas de multa devem ser aplicadas de forma autônoma e cumulativa, nos termos do art. 72 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.